Tribunal: TJDFT
Processo: 0737188-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REMOÇÃO DE CONTA INAUTÊNTICA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL.
I. Caso em exame
1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juiz da 3a Vara Cível de Taguatinga, em face do Juiz da 3a Vara Cível de Águas Claras, para processar e julgar ação de remoção de conta inautêntica. Os autores alegam que foram vítimas do golpe do “falso advogado”, onde terceiros utilizaram indevidamente o nome e a imagem dos sócios para enganar clientes e exigir pagamentos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir qual circunscrição judiciária é competente para processar e julgar a ação, considerando o endereço informado na inicial e as delimitações territoriais estabelecidas pela Lei Complementar no 958/2019.
III. Razões de decidir
3. O endereço informado pelos autores está localizado na Quadra QS 1, Rua 212, S/N, Areal (Águas Claras), Sala 2924, Edifício Connect Towers, Brasília/DF.
4. De acordo com a tabela de Regiões Administrativas e Circunscrições do TJDFT, a circunscrição judiciária de Águas Claras compreende a QS 1 (exceto a parte do Taguatinga Shopping), enquanto a de Taguatinga compreende a QS 1 (parte do Taguatinga Shopping).
5. Portanto, o endereço dos autores está localizado na QS 1 em local não compreendido ao Taguatinga Shopping, estando abrangido pela circunscrição de Águas Claras.
IV. Dispositivo e tese
6. Conflito de competência conhecido e provido. Tese de julgamento: “A competência para processar e julgar ação de remoção de conta inautêntica, quando o endereço informado na inicial está localizado na QS 1 (exceto a parte do Taguatinga Shopping), é do Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras.”

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 958/2019. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CCP 0703080-22.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Sandra Reves, 1a Câmara Cível, j. 11/3/2024. Acórdão 1995703, 0709752-12.2025.8.07.0000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a CÂMARA CÍVEL, j. 05/05/2025, DJe 26/05/2025. Acórdão 1986044, 0703099-91.2025.8.07.0000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a CÂMARA CÍVEL, j. 31/03/2025, DJe 15/04/2025. Acórdão 1967522, 0747610-14.2024.8.07.0000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a CÂMARA CÍVEL, j. 10/02/2025, DJe 24/02/2025.